Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-47.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR - Notas promissórias – Títulos autônomos e abstratos – Não demonstrado qualquer vício de vontade – Devedor que confessa a emissão da cártula em branco - Responsabilidade do emitente pelo pagamento – Ausência de má-fé da ré quando do preenchimento da cártula – Honorários de advogado – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §8o, CPC, pleiteando a embargada a sua

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR - Notas promissórias – Títulos autônomos e abstratos – Não demonstrado qualquer vício de vontade – Devedor que confessa a emissão da cártula em branco - Responsabilidade do emitente pelo pagamento – Ausência de má-fé da ré quando do preenchimento da cártula – Honorários de advogado – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §8o, CPC, pleiteando a embargada a sua majoração nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC – Inadmissibilidade – Verba bem fixada – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009645-47.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LAERCIO
SEIXAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
PORTE
CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-47.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 37257
APEL. No: 1009645-47.2019.8.26.0008
FORO: FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
APTE./APDO.: LAERCIO SEIXAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO./APTE.: PORTE CONSTRUTORA LTDA.
*EMBARGOS DO DEVEDOR - Notas promissórias Títulos
autônomos e abstratos Não demonstrado qualquer vício de
vontade Devedor que confessa a emissão da cártula em branco -
Responsabilidade do emitente pelo pagamento Ausência de má-
fé da ré quando do preenchimento da cártula Honorários de
advogado Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §8o, CPC,
pleiteando a embargada a sua majoração nos moldes do art. 85, §
2o, do CPC Inadmissibilidade Verba bem fixada Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r.
sentença de fls. 1887/1892, cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos
do devedor e condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, observada a
gratuidade judiciária.
Os embargos de declaração opostos pelas partes foram
rejeitados à fl. 1916.
Apela o embargante e aduz, preliminarmente, a nulidade
do julgado por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a necessidade
de discussão da “causa debendi” da nota promissória, ante a inexistência da
dívida entre as partes, cabendo à embargada prova em sentido contrário.
Recorre a embargada e insurge-se contra a fixação dos
honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, requerendo a
reforma conforme o disposto no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC, acrescido do
valor devido em sede recursal.
Recursos tempestivos, isento de preparo pelo embargante
e preparado pela embargada, com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-47.2019.8.26.0008 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, ressalte-se que a r. sentença guerreada
atendeu ao disposto no art. 489 do CPC, trazendo o relatório, a
fundamentação adequada e suficiente do convencimento do d. magistrado
originário e a parte dispositiva. Portanto, não há qualquer infringência ao
disposto nos art. 93, inciso IX, da CF e nem art. 489, § 1o, do CPC, revelando-
se insubsistente a insurgência do embargante.
Logo, rejeita-se a nulidade suscitada, passando-se à
análise dos méritos recursais.
Os
presentes
embargos
à
execução
buscam
o
reconhecimento do excesso de execução, sob o fundamento de o embargante
ter assinado nota promissória em branco em virtude de dívidas mantidas por
seus primos junto à embargada, sendo devida apenas a quantia de R$
280.000,00, e não o importe preenchido de R$ 660.008,98 (fl. 87).
A nota promissória se reveste dos requisitos de autonomia
e abstração e não se vincula ao negócio jurídico que a originou.
Autonomia significa “o fato de não estar o cumprimento
das obrigações assumidas por alguém, no título, vinculado a outra obrigação
qualquer, mesmo ao negócio que deu lugar ao nascimento do título” (Fran
Martins, Títulos de Crédito, vol. I, RJ, Ed. Forense, 3a ed., 1.983, p.10/11).
Pelo princípio da abstração, “há títulos que adquirem
eficácia cambiária independentemente da causa debendi, numa completa
abstração ao negócio que lhe deu origem” (Amador Paes de Almeida, Teoria e
Prática dos Títulos de Crédito, SP, Saraiva, 8a ed., 1.984, p.5).
Ademais, nos termos da súmula 387 do STF, a cambial
emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo
credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Por conseguinte, como o
embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a eventual má-
fé da ré ao realizar o preenchimento da nota promissória, o título em
discussão é exigível.
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-47.2019.8.26.0008 -Voto no
4
Ação
de
locupletamento
ilícito.
Nota
promissória.
Indeferimento da petição inicial. Sentença que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV e VI, do CPC. Apelação. Nota promissória emitida
em branco em garantia de contrato de mútuo.
Preenchimento pelo favorecido. Possibilidade. Inteligência
da súmula 387 do STF e artigo 16 da Lei 7.357/85.
Inexistência
de
indício
de
preenchimento
abusivo.
Precedentes do TJSP. Título válido. Nota promissória
prescrita. Possibilidade de ajuizamento de demanda de
locupletamento ilícito, com fulcro nos artigos 48 e 56 do
Decreto 2.044/1908. Aplicação analógica do prazo trienal
previsto no art. 206, § 3o, IV do CC, cuja fluência se inicia
a partir do encerramento do prazo para ajuizamento da
ação de execução prevista no artigo 70 da Lei Uniforme
de Genebra. Precedente STJ e TJSP. Valor da causa.
Credor que manifestou interesse em cobrar valor histórico
da dívida, sem os acessórios decorrentes do contrato.
Inteligência do artigo 292, I, do CPC. Incidência da
correção monetária e dos juros de mora que decorrem
diretamente da Lei e devem compor o valor da causa, nos
casos de cobrança de dívida. Necessidade de correção do
valor da causa e complementação das custas. Sentença
reformada,
com
determinação
de
prosseguimento.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1135740-74.2018.8.26.0100;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de
Registro: 20/03/2020)
*MONITÓRIA

Nota
promissória

Procedência
-
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
Notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-47.2019.8.26.0008 -Voto no
5
promissórias emitidas em branco Possibilidade Súmula
387 do STF
Título que preenche os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade
Sentença mantida -
Recurso não provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1004285-68.2017.8.26.0084;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020)
APELAÇÃO Embargos à execução Execução de título
extrajudicial Nota promissória Preenchimento posterior
Possibilidade Má-fé ou abusividade no preenchimento
tardio deve ser demonstrada por quem alega Ônus que
incumbia ao embargante, o que não fora feito Sentença
de procedência afastada Recurso do embargado provido.
(TJSP; Apelação Cível 1132571-50.2016.8.26.0100;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
09/03/2020;
Data
de
Registro:
10/03/2020)
No que atine aos honorários advocatícios, há que se
ressaltar que sua fixação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil/2015, ainda que no patamar mínimo, se mostraria
desarrazoada, em razão do valor atribuído à causa (R$ 983.815,40 para
julho/2019 - fl. 14).
No presente caso, cabe sua a fixação equitativa, atendendo
à complexidade da lide, à atuação do patrono e aos benefícios por ele
conseguido ao seu patrocinado, devendo nortear-se pelo disposto no art. 85, §
8o do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-47.2019.8.26.0008 -Voto no
6
Conforme ensinamentos de Elpídio Donizetti1: Nas decisões de natureza
constitutiva ou declaratória (positiva ou negativa), bem como nas causas de
pequeno valor, de valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, os
honorários serão fixados equitativamente, como determina o art. 85, § 8o. A
fixação equânime também determinada no § 8o atenderá as circunstâncias
previstas nos incisos do § 2o.
Levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de
zelo do profissional, local da prestação e tempo exigido para o serviço, os
honorários advocatícios fixados na r. sentença, no importe de R$ 2.500,00,
afigura-se razoável, não carecendo a r. decisão de reparos em tal aspecto.
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios em favor do patrono do embargado no importe de R$
3.000,00, observada a gratuidade judiciária.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente
reformulada conforme o Novo CPC Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e atualizada de acordo com a Lei
13.256, de 04 de fevereiro de 2016. São Paulo: Atlas, 2016. p. 265.